Tribunal: CARF
Processo: 10880.919840/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919840/2014-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.829 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Embargante
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
ADMITIDA.
Constatado erro material na indicação do valor do direito creditório
reconhecido, acolhem-se os embargos inominados para retificá-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher e dar
provimento aos embargos inominados para, constatado o erro material, retificar a r. decisão
embargada para o fim de reconhecer o direito creditório remanescente e em discussão nesta
instância de R$ 5.003.987,01, homologando as compensações declaradas, até o limite aqui
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo contribuinte (fls. 703/706) em face
do Acórdão no 1402-006.095 (fls. 686/689), proferido em sessão realizada em 22.09.2022, via do
qual essa Turma Ordinária houve por bem dar provimento ao recurso voluntário, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório adicional pleiteado no valor de R$ 974.486,70 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919840/2014-47
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.829 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919840/2014-47

homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Inteligência da Súmula CARF
no 177.
2.A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
Per/Dcomp - Saldo Negativo de CSLL.
Conforme Súmula CARF no 177 as estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. Logo, tendo em vista que o indeferimento das
compensações teve como fundamento principal estimativas compensadas e não homologadas
integralmente. Deve-se reconhecer o saldo negativo solicitado pelo contribuinte.

3.Cientificada, a empresa contribuinte opôs aclaratórios, apontando a ocorrência de
obscuridade e contradição na r. decisão embargada, na medida em que, muito embora tenha dado
provimento do Recurso Voluntário e o valor em litígio correspondesse a R$ 5.003.987,01, fez constar
da sua parte dispositiva como valor reconhecido o montante de R$ 974.486,70, que não teria relação
com a lide.
4. O r. despacho de fls. 714/716 admitiu os embargos como inominados, com
fundamento no artigo 66 do Anexo II do então vigente RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 2015, conforme se verifica na sua parte final abaixo transcrita:
Ante o exposto, uma vez demonstrada a inexatidão material apontada pela Embargante,
ADMITO os presentes Embargos Inominados, e tendo em vista que o Conselheiro Relator
originário não mais integra esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, encaminhe-se à COJUL,
para providenciar o sorteio dos presentes embargos dentre os Conselheiros deste Colegiado,
para fins de inclusão em pauta de julgamento.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
7.Conforme se depreende do exame do Despacho Decisório de fls. 338 e
demonstrativo de 341/342, cujos valores foram chancelados da r. decisão proferida pela DRJ às fls.
351/354, a parcela em litígio neste processo é de R$ 5.003.987,01, correspondente ao resultado da
diferença entre o valor do crédito pleiteado (R$ 10.470.692,32) e o valor do crédito então
reconhecido (R$ 5.466.705,31), consistente em estimativas compensadas que não foram
confirmadas:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.829 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919840/2014-47

[...]

8.Considerando-se que o v. aresto embargado, com apoio na Súmula CARF no
177, deu provimento do Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, salta
aos olhos a evidente inexatidão material perpetrada.
9.Ante o exposto, dou provimento aos embargos inominados para, constatado o
erro material, retificar a r. decisão embargada para o fim de reconhecer o direito creditório
remanescente e em discussão nesta instância de R$ 5.003.987,01, homologando as
compensações declaradas, até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 912
DF CARF MF
Original